Tribunal: TJDFT
Processo: 0009642-91.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A situação apresentada não apresenta provas do fato constitutivo do direito do autor, oportunidade em que cumpre esclarecer que a presente demanda fora proposta em razão de contrato onde foi fixado o valor da causa, razão pela qual não merecem acolhimento às alegações da parte apelante.
2. . No caso concreto, os requisitos pertinentes à equidade - inestimável ou irrisório proveito econômico obtido pelo vencedor ou valor da causa muito baixo -, não estão presentes. 3.1. Portanto, os honorários devem ser fixados com base na regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC, entre 10% (dez por cento) e 20% (por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante, isto é, o valor atualizado da causa.
3. Sentença mantida. Recurso Desprovido.Unânime.